Tribunal: TJBA
Processo: 8086876-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086876-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA ANDRADE DA HORA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISBACEN (SCR). ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, fundamentada na regularidade da dívida e na desnecessidade de nova notificação ante a autorização contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de cláusula contratual expressa supre a necessidade de notificação prévia para inscrição no SCR; (ii) a ausência de notificação prévia acerca de dívida existente e exigível gera dano moral presumido (in re ipsa).

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora possua natureza de cadastro público, tem viés restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) quanto aos efeitos sobre o consumidor.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 exige a comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de dados no SCR. Contudo, essa exigência é suprida pela existência de cláusula contratual expressa que autorize a instituição financeira a enviar as informações ao Banco Central.

5. A ausência de notificação prévia para a inscrição de dívida legítima e exigível configura mera irregularidade administrativa, não ensejando indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. É necessária a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso, visto que a autora obteve crédito em outras instituições durante o período.

6. No caso concreto, a dívida é incontroversa e há previsão contratual autorizando o envio de dados ao SCR.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8086876-27.2025.8.05.0001
, em que figura como recorrente
AMANDA ANDRADE DA HORA BARBOSA
, e como recorrida
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.